Tribunal: STJ
Processo: 1047471-51.2017.8.26.0114
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-01-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2130069 - SP (2024/0087494-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: SARA DOS SANTOS SIMOES
ADVOGADOS
: SARA DOS SANTOS SIMOES (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP124327
MURILO REZENDE DOS SANTOS - SP209343
RECORRIDO
: CARLOS JORGE MARTINS SIMOES - ESPÓLIO
REPR. POR
: FERNANDO ALEGRIA SIMÕES
ADVOGADO
: LEONARDO BERNARDO MORAIS - SP139088
RECORRIDO
: JORGE ALEGRIA SIMÕES
ADVOGADO
: RAFAEL RIBEIRO DE LIMA - SP096573
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL
DE BENS. DOAÇÃO DE IMÓVEL PARTICULAR. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA.
INVALIDADE DO NEGÓCIO.
I, DO CÓDIGO CIVIL.
ART. 1.647,
1. A doação de bem imóvel particular realizada por cônjuge casado sob regime de
comunhão parcial de bens exige, nos termos do
I, do Código Civil, a outorga
art. 1.647,
uxória como requisito de validade do negócio jurídico. Trata-se de regra protetiva da
família e dos bens integrantes do patrimônio imobiliário dos cônjuges.
2. A ausência de outorga uxória acarreta a invalidade da doação, independentemente de
eventual prejuízo à meação, do que somente cabe cogitar em se tratando de doação de
bens móveis, nas situações descritas no inciso IV do mesmo dispositivo.
3. Em regra, o juízo do inventário pode apreciar questões de direito fundadas em prova
documental (art. 612 do CPC), cabendo remessa às vias ordinárias quando houver
necessidade de dilação probatória ou complexidade jurídica incompatível com o rito do
inventário, como no caso em análise.
4. Recurso especial conhecido e provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto
da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e Raul Araújo votaram com a
Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
19 de dezembro de 2025

Documento eletrônico VDA53239340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:11:45
Publicação no DJEN/CNJ de 13/01/2026. Código de Controle do Documento: 19291a85-7c78-425a-ad0b-bfefb2abdb43

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA53239340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:11:45
Publicação no DJEN/CNJ de 13/01/2026. Código de Controle do Documento: 19291a85-7c78-425a-ad0b-bfefb2abdb43

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

Número Registro: 2024/0087494-2
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.130.069 / SP
Números Origem: 10150937620168260114 1015093762016826011410474715120178260114
10474715120178260114 1047471512017826011450000 20230000426598
20230000510548
PAUTA: 18/11/2025
JULGADO: 18/11/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. RENATO BRILL DE GOES
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: SARA DOS SANTOS SIMOES
ADVOGADOS
: SARA DOS SANTOS SIMOES (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP124327
MURILO REZENDE DOS SANTOS - SP209343
RECORRIDO
: CARLOS JORGE MARTINS SIMOES - ESPÓLIO
REPR. POR
: FERNANDO ALEGRIA SIMÕES
ADVOGADO
: LEONARDO BERNARDO MORAIS - SP139088
RECORRIDO
: JORGE ALEGRIA SIMÕES
ADVOGADO
: RAFAEL RIBEIRO DE LIMA - SP096573
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Obrigações - Espécies de Contratos - Doação
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Adiado o julgamento.
C54224515570418201:31@
2024/0087494-2 - REsp 2130069
Documento eletrônico VDA52449496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 18/11/2025 18:40:57
Código de Controle do Documento: 4A31C7D8-5304-4A15-90D0-28038AAD3B4B

RECURSO ESPECIAL No 2130069 - SP (2024/0087494-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: SARA DOS SANTOS SIMOES
ADVOGADOS
: SARA DOS SANTOS SIMOES (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP124327
MURILO REZENDE DOS SANTOS - SP209343
RECORRIDO
: CARLOS JORGE MARTINS SIMOES - ESPÓLIO
REPR. POR
: FERNANDO ALEGRIA SIMÕES
ADVOGADO
: LEONARDO BERNARDO MORAIS - SP139088
RECORRIDO
: JORGE ALEGRIA SIMÕES
ADVOGADO
: RAFAEL RIBEIRO DE LIMA - SP096573
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL
DE BENS. DOAÇÃO DE IMÓVEL PARTICULAR. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA.
INVALIDADE DO NEGÓCIO.
I, DO CÓDIGO CIVIL.
ART. 1.647,
1. A doação de bem imóvel particular realizada por cônjuge casado sob regime de
comunhão parcial de bens exige, nos termos do
I, do Código Civil, a outorga
art. 1.647,
uxória como requisito de validade do negócio jurídico. Trata-se de regra protetiva da
família e dos bens integrantes do patrimônio imobiliário dos cônjuges.
2. A ausência de outorga uxória acarreta a invalidade da doação, independentemente de
eventual prejuízo à meação, do que somente cabe cogitar em se tratando de doação de
bens móveis, nas situações descritas no inciso IV do mesmo dispositivo.
3. Em regra, o juízo do inventário pode apreciar questões de direito fundadas em prova
documental (art. 612 do CPC), cabendo remessa às vias ordinárias quando houver
necessidade de dilação probatória ou complexidade jurídica incompatível com o rito do
inventário, como no caso em análise.
4. Recurso especial conhecido e provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por Sara dos Santos Simões contra
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que, em ação anulatória de
doações inoficiosas por ausência de outorga uxória, manteve a improcedência do pedido,
nos termos da seguinte ementa (fl. 418):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DOAÇÕES INOFICIOSAS. Autora que
ajuizou a presente demanda com o intuito de anular doações feitas pelo cônjuge,
sem sua outorga uxória. Bens particulares do falecido, adquiridos antes do
casamento que se deu no regime da separação parcial de bens. Sentença de
improcedência. Apelo da requerente.
Documento eletrônico VDA53239330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:11:56
Código de Controle do Documento: 80e5d7b1-fe7d-4ddf-91bc-6c1c0a17e2c9

1. Incompetência do Juízo sentenciante. Alegada competência do Juízo sucessório
que não se sustenta em razão da regra de distribuição de competência.
2. Nulidade do negócio jurídico por ausência de outorga uxória. Imóveis adquiridos
antes do casamento, de exclusiva propriedade do varão. Necessidade da vênia, cuja
ausência gera anulabilidade.
IV, do Código Civil que contempla
Art. 1.647,
necessidade de outorga uxória para doação de bem imóvel obtido apenas com
recursos próprios e antes do casamento, com intuito de proteger a meação. Varão
que foi casado com a apelante sob regime de separação parcial de bens, até o óbito
ocorrido em 2016. Imóveis adquiridos antes do casamento. Ausência de prova de
prejuízo. Manutenção da decisão atacada.
3. Doação inoficiosa. Autora que não se desincumbiu do ônus de colacionar ou
produzir prova cabal de que o varão não possuía outros bens particulares à época da
liberalidade. Ausência de bens quando do falecimento do varão que não infere a
ausência de outros bens particulares quando realizada a doação. Sentença mantida.
4. Condição de herdeira do bem imóvel. Pretensão de reconhecimento da condição
de herdeira pela apelante afastada. Desacolhimento.
5. Recurso não provido.

Alega a recorrente, em síntese, que o acórdão recorrido violou os arts. 1.647, I
e IV, e 1.649, 1.660, V, 104 e 166, V e VII, 544 e 2.002 do Código Civil, e 48, 49 e 612 do
Código de Processo Civil.
Sustenta que as doações de bens imóveis, mesmo sendo particulares, exigiam
outorga uxória para garantir a meação e evitar prejuízos ao cônjuge. Argumenta que a
ausência de anuência conjugal configura causa de anulabilidade, uma vez que os bens
poderiam integrar a meação e o acervo hereditário.
Defende que as doações excederam a parte disponível da herança, sem a
devida comprovação de que o falecido possuía outros bens no momento das
liberalidades, destacando que, "[a]rrolados os bens no inventário, o herdeiro beneficiado
se recusou a trazer os bens à colação, para igualar as legítimas".
Além disso, a recorrente aduz que o Tribunal de origem deixou de analisar
adequadamente a questão relativa à restituição de aluguéis auferidos pelo corréu
Fernando após o falecimento do doador, em afronta ao
do Código Civil.
art. 182
Por fim, assevera que a competência para o julgamento do feito cabe ao Juízo
do inventário.
Contrarrazões nas fls. 507-517, nas quais Fernando Alegria Simões
argumenta que o recurso não deve ser conhecido, pois a matéria já está pacificada no
STJ, no sentido de que a outorga uxória é dispensável para a doação de bens
particulares, como no caso em tela. Alega que o conhecimento do recurso é obstado pelo
enunciado da Súmula no 7 do STJ. No mérito, defende que os imóveis doados eram bens
particulares do “de cujus”, adquiridos antes do casamento, e, portanto, não sujeitos à
comunicação no regime de comunhão parcial de bens. Sustenta que as doações foram
realizadas de forma legítima, sem necessidade de outorga uxória, e que não houve
violação aos dispositivos legais apontados pela recorrente
Documento eletrônico VDA53239330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:11:56
Código de Controle do Documento: 80e5d7b1-fe7d-4ddf-91bc-6c1c0a17e2c9

É o relatório.
VOTO
Na origem, cuidou-se de ação anulatória ajuizada por Sara dos Santos Simões
contra o espólio de Carlos Jorge Martins Simões e seus filhos, Fernando Alegria Simões
e Jorge Alegria Simões, visando à anulação de doações de quatro imóveis realizadas
pelo falecido a Fernando, sem outorga uxória. Os imóveis foram adquiridos antes do
casamento, celebrado sob o regime de comunhão parcial, e doados durante a união. A
recorrente argumenta que as doações, feitas sem seu consentimento, violaram os
dispositivos legais que exigem autorização conjugal para alienação de imóveis, além de
prejudicarem seus direitos sucessórios e o equilíbrio da legítima.
Em primeira instância, os pedidos foram julgados improcedentes, sob o
fundamento de que os imóveis doados eram bens particulares do falecido e que, no
regime de comunhão parcial, eles não se comunicam. A sentença também considerou
que a ausência de outorga uxória acarreta anulabilidade e não nulidade, exigindo prova
de prejuízo, o que não foi demonstrado.
No julgamento da apelação, a relatora destacou que os bens eram particulares
e que não foi comprovado prejuízo concreto à meação ou violação da parte disponível,
afastando, assim, a tese de excesso de liberalidade devido à ausência de prova de que o
falecido não possuía outros bens à época das doações. Ademais, reconheceu a
aplicação da
, considerando que a recorrente permaneceu inerte e não
supressio
questionou as doações por mais de dez anos. Nesse sentido, confiram-se os seguintes
trechos do acórdão recorrido (fls. 422-425):

Cinge-se a controvérsia, portanto, à validade das doações dos imóveis especificados,
realizadas pelo falecido marido da apelante ao filho Fernando entre abril de 2005 e
janeiro de 2006, ausente a outorga uxória da recorrente no tanto.
[...]
No que pertine à imprescindibilidade da outorga uxória ou marital, dispõe o art. 1647
do Código Civil:

Art. 1.647. Ressalvado o disposto no
nenhum dos cônjuges pode,
art. 1.648,
sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta:
I - alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis;
II - pleitear, como autor ou réu, acerca desses bens ou direitos;
III - prestar fiança ou aval;
IV - fazer doação, não sendo remuneratória, de bens comuns, ou dos que
possam integrar futura meação. (Grifei)

Os negócios jurídicos envolveram imóveis particulares do falecido, adquiridos
antes do casamento realizado sob o regime da separação parcial de bens.
Logicamente, em virtude do regime de bens eleito, seria mesmo caso de necessária
outorga uxória na hipótese em lume, conquanto bens de exclusiva propriedade de
um dos consortes, tudo com o fito de resguardar futura meação de Sara. Malgrado,
Documento eletrônico VDA53239330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:11:56
Código de Controle do Documento: 80e5d7b1-fe7d-4ddf-91bc-6c1c0a17e2c9

enfrentando o caso concreto, vê-se que os bens doados não se comunicariam e sua
administração cabia somente ao falecido.
[...]
o elenco do
IV, da lei adjetiva, como visto, tem o escopo de assegurar
art. 1.647,
direito à futura meação.
Sob a égide do Código Civil de 2002 o instituto da outorga uxória se situa no
plano da validade do negócio jurídico, e sua falta constitui causa de
anulabilidade (artigo 1649, do CC), ato sujeito à formalidade que se convalida
no tempo.
Portanto, a ausência da outorga conjugal, que sob o manto do Código Civil de 1916
gerava a nulidade absoluta do ato correspondente, passou a ser causa de
anulabilidade do mesmo. Sabido, ainda, que como a questão posta a desate está no
plano da validade do negócio jurídico, nela incide o
caput, do Código Civil,
art. 2.035,
o qual determina a aplicação àquele da norma vigente no momento de sua
celebração.
Os negócios jurídicos ora analisados foram consagrados, sem a outorga conjugal, na
vigência do Código Civil de 2002, e, em tese, são anuláveis e não nulos, na dicção
do artigo 1649 do códex mencionado.
Ou seja, para serem anuláveis, a apelante teria que ter feito prova de que sofreu
prejuízo decorrente dos negócios jurídicos celebrados pelo falecido marido
sem sua anuência, ônus do qual não se desincumbiu. Também não há desenho
nos autos de que houve violação à meação da recorrente afeta a benfeitorias e
frutos dos imóveis doados, repise-se, dez anos antes da morte do doador, à luz
do artigo 1660, do Código Civil.
Dito isto, qual seria o escopo da pretendida anulação?
Por qualquer ângulo que se analise a questão, não se vislumbra que as doações
.
questionadas prejudicaram a recorrente
Aventa, também, a autora-apelante que as doações feitas ao réu, diga-se herdeiro
necessário do doador, foram inoficiosas, asseverando que o varão não possuía
outros bens à época de seu falecimento; contudo, conforme bem apontado na r.
sentença desafiada, a autora também não se desincumbiu do ônus de colacionar
prova cabal de que, por ocasião das mesmas, o varão não detinha outros bens
particulares.
Quiçá se tem notícia de que os negócios jurídicos ultrapassaram a parte
disponível do patrimônio pertencente ao falecido.
Desta forma, inexistindo provas que corroborem com a alegação de excesso de
doação, de rigor o afastamento da tese suscitada pela apelante, posto que não se
vislumbra hipótese de anulabilidade das elencadas doações feitas pelo falecido em
benefício do filho, e sem a vênia da apelante.
Aliás a situação devolvida a este Tribunal se avizinha da figura da supressio, que se
traduz na perda de um direito subjetivo ou na redução de seu conteúdo pela postura
de seu titular.
[...]
In casu, presentes os requisitos para o reconhecimento da supressio, posto ter
havido a assunção de uma postura incompatível por parte da apelante com o
contexto, ao permitir o decurso de um decênio sem nada fazer para tornar
público o dissenso de vontades entre ela e o marido.

No recurso especial, a recorrente aponta violação aos artigos 1.647, I e IV,
1.649, 104, 166, V e VII, 1.829, I, 1.660, V, 544 e 2002 do Código Civil e aos artigos 48,
Documento eletrônico VDA53239330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:11:56
Código de Controle do Documento: 80e5d7b1-fe7d-4ddf-91bc-6c1c0a17e2c9

49 e 612 do Código de Processo Civil. De início, suscita a competência do Juízo do
inventário. Argumenta que a ausência de outorga uxória torna os atos anuláveis,
independentemente de prejuízo, e que as doações desrespeitaram o princípio da
igualdade na divisão da legítima, uma vez que os bens deveriam ser incluídos no
inventário para colação. Também pleiteia a nulidade das doações e a devolução dos
frutos (aluguéis) percebidos pelo donatário.
Quanto à questão da competência, nos termos do
do Código de
art. 612
Processo Civil, no inventário, “o juiz decidirá todas as questões de direito desde que os
fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias
as questões que dependerem de outras provas”, entendidas como de alta indagação
aquelas questões que não puderem ser provadas nos autos do inventário.
No caso em análise, o Tribunal de origem afastou a competência do juízo do
inventário, entendendo que a controvérsia sobre as doações não guardava conexão com
o processamento do inventário, bem como exige a produção de provas e envolve
questão de alta indagação. Isto é, aplicou a norma legal à espécie, em conformidade com
o conteúdo dos arts. 544 e 2.002, ambos do Código Civil, e arts. 48, 49 e 612 do Código
de Processo Civil.
No que diz respeito à alegação de indispensabilidade da outorga uxória, trata-
se de instituto previsto no artigo 1.647, do Código Civil, com a finalidade de conferir a
ambos os cônjuges instrumentos de controle e proteção do patrimônio da família,
especialmente, no que interessa ao presente julgamento, aos negócios jurídicos
imobiliários, de que cuida o inciso I do referido artigo.
No presente caso, trata-se de doação de bem imóvel particular realizada pelo
marido, sem a anuência da esposa, situação que acarreta a invalidade do negócio, por
ausência de outorga.
Com efeito, colhe-se da doutrina que a disposição de bem particular não
dispensa a outorga uxória:

Interessada na conservação dos haveres do casal, não perde a mulher a sua
capacidade e vontade jurídica. Por isso, a lei exige como requisito essencial,
em certos atos de importância real quanto ao patrimônio, a sua intervenção
. Daí resulta
livre, a sua anuência, a sua co-participação nas decisões do marido
que êsse não pode, sem o assentimento da mulher, qualquer que seja o regime de
bens (Código Civil,
: I. Alienar, hipotecar, ou gravar de ônus real os bens
art. 235)
imóveis, e os direitos reais, sôbre imóveis alheios. (Quanto aos comuns, precisa
consentir.) A outorga uxória é necessária para a alienação dos imóveis
particulares do marido. O Código Civil seguiu a doutrina, – aí – pois que,
mesmo no regime de separação dos bens, só deu aos cônjuges o direito de
. Cif. CRISTIANO DE RODEMBURGO,
alienar livremente os bens móveis
Tractatus de Iure Coniugum, 78.
(...)
Se o marido quer alienar bem comum, a espécie não é de assentimento, mas de
consentimento. Se a mulher o nega, cabe pedir-se o suprimento pelo juiz, –
Documento eletrônico VDA53239330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:11:56
Código de Controle do Documento: 80e5d7b1-fe7d-4ddf-91bc-6c1c0a17e2c9

suprimento de consentimento, e não só de assentimento. No
uma vez que o
art. 251,
marido não pode dar o consentimento nem o assentimento (está em lugar remoto, ou
não sabido; ou em cárcere por mais de dois anos; ou declarado judicialmente
interdito), há autorização judicial, e não suprimento, quer se trate de alienação de
bens comuns quer de alienação de bens particulares do marido. Se o marido aliena
bem imóvel comum sem consentimento da mulher, aliena sem outorga uxória a
metade e sem consentimento da mulher, portanto ineficazmente, a outra
metade. Se aliena bem imóvel seu sem assentimento da mulher, aliena com

infração da falta de assentimento. (MIRANDA, Pontes de. Dissolução da
sociedade conjugal e eficácia jurídica do casamento. Atualizado por Rosa Maria
Barreto Borriello de Andrade Nery. 1. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2012. (Coleção Tratado de Direito Privado: Parte especial; v. 8, pp. 190-191)).

A outorga uxória é indispensável em todos os negócios de alienação, assim
nos gratuitos como nos onerosos, seja o bem comum ou próprio do marido.
Exige-se na doação, venda, permuta e dação em pagamento de imóveis,
independentemente de seu valor, tanto na do que o é por sua própria natureza, por
acessão física ou intelectual, como na cessão dos direitos imobiliários, sendo
necessária, por conseguinte, na cessão de herança e na transmissão dos direitos
reais sobre imóveis alheios. Para a constituição dos direitos reais de garantia, exige-
se pela mesma forma, o consentimento da mulher. Não somente na hipoteca, mas
também na anticrese e nos penhores especiais.
(GOMES, Orlando. Direito de família. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 147).

Finalmente, também é necessária a outorga para "fazer doação, não sendo
remuneratória, de bens comuns, ou dos que possam integrar futura meação" (inciso
IV). Não há dificuldade: por lógica, não pode um cônjuge fazer a doação de bens
comuns (móveis ou imóveis, qualquer que seja o valor) ou dos que possam fazer
parte de futura meação (no caso do regime da participação final nos aquestos), sem
o consentimento do outro. 112 Ademais, mesmo que o bem a ser doado não
integre o patrimônio comum do casal, exige-se a anuência expressa do outro,
na medida em que os frutos de bens particulares entram na comunhão de bens
(total ou parcial) e na participação final nos aquestos. Por isso, ainda que se
trate de doação de bem particular, é necessária a outorga do consorte.
(FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil: famílias.
16. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora JusPodivm, 2024. v. 6. p. 349).

Assim, no regime de comunhão parcial de bens, há necessidade de vênia
conjugal, mesmo em se tratando de bem imóvel particular de um dos cônjuges (inciso I do
. Diversamente, no caso de doação de bens móveis, o consentimento do outro
art. 1.647)
cônjuge somente é exigido caso se cuide de bem comum, ou dos que possam vir a
integrar futura meação (inciso IV do
.
art. 1.647)
Dessa forma, somente cabe perquirir a respeito de eventual prejuízo à
meação no caso de bens móveis comuns do casal. Na hipótese em exame, como se
trata de bem imóvel, a regra é a do inciso I do
do Código Civil e, portanto, a
art. 1.647
invalidade decorre de expressa disposição legal.
Documento eletrônico VDA53239330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:11:56
Código de Controle do Documento: 80e5d7b1-fe7d-4ddf-91bc-6c1c0a17e2c9

Em face do exposto, conheço do recurso especial e a ele dou provimento para
declarar a invalidade dos atos de doação, cabendo o retorno dos autos à origem para
que sejam apreciadas as consequências jurídicas do vício, em relação ao acervo a ser
partilhado nos autos do inventário, especialmente no que se refere ao pleito da
recorrente quanto aos frutos e benfeitorias porventura realizadas nos imóveis em disputa.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53239330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:11:56
Código de Controle do Documento: 80e5d7b1-fe7d-4ddf-91bc-6c1c0a17e2c9

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

Número Registro: 2024/0087494-2
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.130.069 / SP
Números Origem: 10150937620168260114 1015093762016826011410474715120178260114
10474715120178260114 1047471512017826011450000 20230000426598
20230000510548
PAUTA: 18/11/2025
JULGADO: 09/12/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI
Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: SARA DOS SANTOS SIMOES
ADVOGADOS
: SARA DOS SANTOS SIMOES (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP124327
MURILO REZENDE DOS SANTOS - SP209343
RECORRIDO
: CARLOS JORGE MARTINS SIMOES - ESPÓLIO
REPR. POR
: FERNANDO ALEGRIA SIMÕES
ADVOGADO
: LEONARDO BERNARDO MORAIS - SP139088
RECORRIDO
: JORGE ALEGRIA SIMÕES
ADVOGADO
: RAFAEL RIBEIRO DE LIMA - SP096573
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Obrigações - Espécies de Contratos - Doação
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a) MURILO REZENDE DOS SANTOS, pela parte: RECORRENTE:SARA DOS
SANTOS SIMOES
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A QUARTA TURMA, por unanimidade, deu provimento ao recurso, nos termos do
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e Raul Araújo votaram com
a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.Ausente,
justificadamente, o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
C54224515570418201:31@
2024/0087494-2 - REsp 2130069
Documento eletrônico VDA52991230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 09/12/2025 18:23:42
Código de Controle do Documento: 393D3D0C-79FF-499B-81D9-B4930647C1EE